Tribunal: TJMT
Processo: 1014471-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014471-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Coligação, Coligadas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), CECILIA DE QUEIROZ GONCALVES DE ALMEIDA CORREA - CPF: 155.343.997-08 (ADVOGADO), GABRIELLE QUELHAS MUSSAUER - CPF: 168.177.177-28 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), WALLACE DE ALMEIDA CORBO - CPF: 136.856.547-64 (ADVOGADO), JORGE LUIS DA COSTA SILVA - CPF: 128.356.267-78 (ADVOGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), GAVEA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.669.128/0001-66 (EMBARGADO), FELIPE CARDOSO SCANDIUZZI - CPF: 447.546.388-24 (ADVOGADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - CNPJ: 13.099.546/0001-93 (EMBARGADO), MARCELY FERREIRA - CPF: 384.993.568-00 (ADVOGADO), RENAN FREDIANI TORRES PERES - CPF: 365.982.048-28 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), MIRADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 19.215.465/0001-98 (EMBARGADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE BARROS SALES - CPF: 105.525.387-44 (ADVOGADO), PEDRO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 037.236.967-75 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE NAHASS - CPF: 141.057.767-89 (ADVOGADO), ISABELLA ANDRADE DUARTE - CPF: 437.932.768-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Pr
ocessual Civil. Ação Declaratória. Cláusula Compromissória Arbitral. Competência.
Embargos De Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória proposta visando reconhecimento de grupo econômico e responsabilidade solidária por dívidas contraídas entre 2011 e 2015, sob alegação de controle estratégico e operacional.

2.
Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VII),
por
reconhece
r a
convenção de arbitragem
; além disso, foi
corrigido o valor da causa para refletir conteúdo econômico.

Acórdão manteve a sentença por maioria, vencido o Relator.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (
ii
) se houve violação ao dever de fundamentação e
falt
a de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4
. Fundamentação do acórdão é clara e suficiente quanto à existência de cláusula compromissória válida e
a
consequente competência do juízo arbitral.

5
.
Não há
omissão ou contradição
no julgado
, pois o conteúdo econômico e a natureza patrimonial disponível da demanda justificam a incidência da convenção arbitral.

6
.
Se a t
ese jurídica foi
e
nfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos, atende
u-se
ao
requisito do
prequestionamento implícito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Havendo cláusula compromissória válida, afasta-se a jurisdição estatal, inclusive em demandas com conteúdo econômico durante a recuperação judicial
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 485, VII; Lei 9.307/1996,
arts
. 1o e 8o, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

1014471-92
.20
2
3
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Embargos
d
e Declaração
o
postos por
HAP
Participações Ltda
. e outras sociedades do Grupo Colombo
, alegando a existência de vícios no acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação interposta
em virtude d
a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base em cláusula compromissória arbitral, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

A ação originária
foi
proposta para
obter
o reconhecimento da existência de grupo econômico entre os Grupos Gávea
(
Gávea Investimentos Ltda. e outros
)

e Colombo
(
HAP Participações Ltda. e outros
)
, no período de 2011 a 2015, com
a
consequente responsabilidade solidária dos embargados pelas dívidas contraídas pelos embargantes.

O resultado dessa declaração impactaria terceiros credores no processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), motivo pelo qual, segundo os embargantes, a controvérsia jamais poderia ter sido extinta sem instrução probatória
na justiça
comum.

Em resumo, arguiram que o julgado é
omisso quanto à majoração do valor da causa, por não enfrentar adequadamente os artigos 291, 292, caput e §3o, 77, 141 e 492 do CPC, ignorando o caráter declaratório da demanda
, pois fora
atribu
ído
conteúdo econômico
sem justa causa.

Suscit
aram

omi
ssão sobre o
exame
d
a inaplicabilidade da cláusula compromissória, ao
des
considerar a presença de terceiros não signatários, reflexos em credores sujeitos à recuperação judicial e afronta aos
arts
. 3o, 9o, 10 e 11 da Lei 9.307/1996, bem como aos
arts
. 7o-A, 49 e 126 da Lei 11.101/2005
.

Alegaram
omissão quanto ao cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi extinto sem abertura da fase instrutória,
e
sem apreciação dos pedidos probatórios
.

Disseram que a
fundamentação seria deficiente, contrariando os
arts
. 93, IX, da CF e 489, §1o do CPC, por não enfrentar todos os argumentos tidos como relevantes pelas embargantes.

As c
ontrarrazões
estão anexadas
nos Ids 314200885, 31419936 e 314200894
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Grupo Colombo

(
HAP Participações Ltda. e outros
)

propôs
Ação Declaratória
d
e Existência
d
e Grupo Econômico
e

d
e Responsabilidade Solidária
em desfavor das pessoas jurídicas

Gávea Investimentos
Ltda.
,

GIF IV FIP
e
Mirador Empreendimentos
e Participações S.A.
, a
o argumento de
que, entre 2011 e 2015, tais entidades assumiram o controle estratégico e operacional do Grupo Colombo, o que justificaria sua responsabilização pelas dívidas contraídas no
citado
período.

No primeiro grau,
o processo
foi extinto
sem resolução do mérito
.

Inicialmente
, foi procedida a
corr
eção d
o valor da causa para R$ 18.856.955,85 (
dezoito
milhões oitocentos e cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a
1% do passivo da recuperação judicial, reconhecendo conteúdo econômico à pretensão.

No
segundo momento, foi
reconhec
ida
a existência de cláusula compromissória arbitral,
e
a Juíza sentenciante
determinou que a contenda fosse solucionada no Juízo Arbitral. Assim, o feito foi extinto
com base no art. 485, VII, do CPC
.

No Tribunal de Justiça,
a sentença foi mantida na íntegra
por maioria de voto, vencido o Relator
.

No
voto condutor
foi
r
econhec
ida
a validade e eficácia das cláusulas compromissórias arbitrais constantes dos contratos
,
e
nfatiz
a
n
d
o
-se
o princípio “
kompetenz-kompetenz
” e a jurisprudência do STJ
,
que mantém a eficácia de cláusulas arbitrais mesmo durante recuperação judicial
.

Considerou
-se, ainda, que
a demanda
tem
conteúdo econômico condenatório
;
portanto,
está
sujeita à arbitragem
.

Além disso, o Colegiado e
ntendeu correta a majoração do valor da causa
, a fim de
refletir o proveito econômico envolvido
.

Ao final, c
oncluiu
-se
que não houve cerceamento de defesa, pois a questão da convenção de arbitragem é prejudicial e de ordem pública,
fato que
prescind
e
de dilação probatória.

Pois bem.

Como é cediço, o
s embargos de declaração têm fundamento estrito no art. 1.022 do CPC e vocação integrativa, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. Ou seja,
não se presta
m
a rediscu
ssão d
o mérito do que foi julgado (CPC, art. 1.022, incisos I a III; e art. 489, § 1o, quanto ao dever de fundamentação).

Também é de recordar a diretriz constitucional
prevista no
art. 93, IX
, o qual
não exige exaustão retórica sobre cada argumento isolado,
e sim
a fundamentação suficiente apta a demonstrar as razões do convencimento (STF e STJ).

De igual modo, o prequestionamento é atendido quando a matéria foi debatida e decidida, ainda que sem citação nominal de todos os artigos
. Essa é a inteligência dos Verbetes de
Súmulas 282
e
356 STF
, além da
orientação consolidada do STJ.

N
o caso, não procede a a
legada omissão sobre a cláusula compromissória e a competência
do Juízo Arbitral.

A simples releitura do julgado deixa
clar
o que foi dito,
modo expresso
,

a necessidade de
correção do valor da causa. Reconheceu
-se
que, embora formalmente declaratória, a pretensão
ostenta
conteúdo econômico evidente, vinculado à responsabilização por passivo superior a R$ 1,8 bilhão
de reais.

Verbi
s
:

“
Como bem pontuado pela Juíza sentenciante, essa pretensão tem evidente conteúdo econômico, razão pela qual foi correta a retificação do valor da causa para 1% do passivo
recuperacional
, afastando-se o valor meramente simbólico de R$ 10.000,00
.”

Portanto, não há omissão, pois a fundamentação é clara e suficiente. O fato de o entendimento não coincidir com a tese do embargante não configura vício, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Com efeito, o
acórdão enfrentou diretamente a questão nuclear
, notadamente a
existência e eficácia das convenções arbitrais pactuadas e a consequente incompetência da jurisdição estatal
,
concluindo, por maioria, pela validade e abrangência da cláusula compromissória
.

Por corolário,
considerou-s
e
es
corre
i
ta
a extinção
do processo,
sem exame do mérito (CPC, art. 485, VII).

Ve
rifica-se que
a fundamentação
do voto
vencedor

é clara no sentido de
que os instrumentos contratuais celebrados contêm convenções arbitrais válidas, redigidas de forma
inteligível
, estabelecendo a arbitragem como meio exclusivo para resolução de controvérsias e que, havendo cláusula compromissória, deve o Judiciário declinar de sua competência, inclusive em homenagem ao princípio
kompetenz-kompetenz
(Lei 9.307/1996, art. 8o, par. único).

Além disso,
fi
cou
registrado
que a recuperação judicial não afasta, por si só, a eficácia da convenção arbitral, reafirmando a premissa central do julgado.

Prosseguindo no exame das razões dos Embargos, a a
legada contradição e obscuridade quanto à natureza do pedido (grupo econômico) e
os
efeitos perante terceiros/credores
, igualmente,
não procede.

A
o desprover a apelação,
n
o voto condutor/vencedor
está
assent
ado
que a causa de pedir
,
inclusive as assertivas de “controle de fato” e de “responsabilidade solidária”
,
decorre diretamente dos contratos que disciplinam atribuições e limites entre os agentes, inserindo-se na esfera patrimonial disponível e submetida à convenção arbitral.

O
núcleo resolutivo é coerente: (i) há convenção arbitral válida e eficaz; (
ii
) o pedido, embora declamatório em roupagem, repousa em relações contratuais e em direitos patrimoniais disponíveis; (
iii
)
em razão disso
, a competência estatal
foi afastada
com a
man
utenção da
extinção do processo sem julgamento de mérito.

A circunstância de o Relator ter vislumbrado, no voto vencido, controvérsia com possível repercussão perante terceiros/credores foi expressamente superada pela maioria que,
ao
aplica
r
a técnica do art. 942 do CPC, aderiu à fundamentação da 2a Vogal e fixou a solução colegiada.

Portanto, n
ão há contradição interna
, e sim
divergência vencida e tese prevalente, regularmente proclamadas no dispositivo e na ementa.

No que tange ao prequestionamento, a matéria
citada pelos Embargantes
foi enfrentada
, pois o voto vencedor
explicitou os fundamentos legais pertinentes (CPC, art. 485, VII; Lei 9.307/1996, art. 1o e art. 8o, par. único) e delimitou a
seguinte
tese
:

“havendo cláusula compromissória válida, afasta-se a jurisdição estatal”
,
o que é suficiente para fins de prequestionamento implícito.

Repito
:
a
exigência de menção numérica
de
todos os dispositivos invocados pelos embargantes não é requisito de validade da fundamentação.

A
demais, a
s teses de cerceamento e valor da causa foram debatidas na marcha recursal e resolvidas à luz da premissa prejudicial da arbitragem
. Vale dizer,
uma vez
reconhecida a incompetência da jurisdição estatal, os demais capítulos
(
inclusive regramento de instrução probatória e adequação do valor da causa
)

não
subsistem no processo judicial extinto, por evidente falta superveniente de interesse
e
objeto.

Com efeito, i
sso significa que o voto condutor
não
necessitava
avançar
nos
tais temas além do que consignou na ementa e na motivação prevalente,
e por isso
inexist
e
omissão.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeitos os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025